Tribunal: CARF
Processo: 10183.000199/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000199/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
HIROSHI OKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), acórdão no 04-15-
783, de 05/11/2008 (e-fls. 66/71), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/10), em face da constatação da existência
do fenômeno da concomitância com ação judicial.
Intimado da referida decisão em 15/12/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 76), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 29/12/2008 (e-fls. 78/79), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000199/2006-22
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000199/2006-22

1. Alega como matéria preliminar ao mérito o fenômeno da ocorrência dos
institutos da prescrição/decadência, invocando o artigo 168, I, c/c art. 165, I,
ambos do CTN;
2. Como matéria de mérito, informa ser autora de uma ação judicial – processo
no 2004.36.00.701793-0 que trata do assunto referente à matéria tributável da
notificação de lançamento que lhe fora imputada, bem como que com relação
ao mesmo já teria ocorrido o fenômeno da coisa julgada em 25/06/2006,
conforme certidão que anexa aos autos
3. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
80/106.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da concomitância judicial.
Concomitância Judicial
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 70/71):
Rendimentos Isentos (resgate previdência privada)
Quanto aos rendimentos que o fisco incluiu como tributável, relativamente à fonte
pagadora IPEMAT, o contribuinte alega que o mesmo é isento em razão de ação
judicial, Processo n.° 2004.36.00.701793-0.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000199/2006-22

Verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo é, também,
objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial própria, junto
à Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.
Em assim sendo, é de se aplicar o disposto no Alo Declaratório Normativa n° 3, de 14
de fevereiro de 1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tribulação da Receita
Federal, que externou o tratamento a ser dispensado ao processo administrativo fiscal
quando o contribuinte opta pela via judicial, declarando que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto:
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p, ex. aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a
d) na hipótese da alínea anterior não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-
á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judiciai somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos // (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do art. !5I do CTN,
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no judiciário, sem
julgamento do mérito (art 267 do CPC) " (Gritou-se)
Destarte, a conclusão que se impõe é que, com a propositura de ação judicial contra a
Fazenda Nacional, o contribuinte manifestou recusa à instância administrativa,
I
já que a matéria discutida nesta jurisdição é objeto também de discussão junto ao
Poder Judiciário.
Assim, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria versada no presente processo. Com efeito, no tocante a esse aspecto, não há
que se falar em julgamento administrativo neste sentido, posto que a solução do litígio
está a cargo do judiciário.
Essa instância, superior e autônoma, tem prevalência sobre a administrativa que,
julgando o mérito, além de violentar a função jurisdicional, em nada contribuiria para
a solução definitiva da lide, afeta à alçada judicante.
Ao Fisco, resta apenas a tarefa de exigir o crédito tributário consubstanciado no
presente processo, desde que não haja depósito do montante integral do débito ou
medida liminar suspendendo a cobrança, ressalvada a eventual aplicação do disposto
no art. 149 cio Código Tributário Nacional.
Como bem ensina Mary Elbe Gomes Queiroz Maia, em sua obra "Do Lançamento
Tributário - Execução e Controle", Editora Dialética, S. Paulo, 1999, pág. 154:
"Entretanto a Administração Tributária ainda não poderá dar início à execução do
citado crédito tendo em vista que este ainda poderá se encontrar com a sua
exigibilidade suspensa, na forma do artigo ¡51 do CTN, incisos 11 e IV, quando se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.369 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000199/2006-22

tratar de mandado liminar em mandado de segurança e depósito do seu montante
integral, cuja respectiva cobrança do crédito deverá ficar sobrestada até que seja
proferida a decisão judicial (coisa julgada), que, se favorável ao sujeito passivo,
implicará no cancelamento do lançamento e, se favorável à Fazenda Nacional,
resultará no prosseguimento da cobrança administrativa, inclusive com a inscrição do
débito em dívida ativa e execução judicial"
Assim, não há que se conhecer da impugnação, deixando de apreciar o mérito do
presente processo, relativamente à matéria em que ocorre a concomitância.
Não havendo o recorrente trazido juntamente ao seu recurso voluntário outros
elementos probatórios além daqueles que foram objetos de análise por parte da autoridade de
piso, entendo que o acórdão que ora está sendo objurgado não carece de reparos, devendo o
mesmo permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas, mormente em face do quanto preconiza o artigo 78, § 2o, do RICARF, e a Súmula
Vinculante CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital